Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712117-66.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE “EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES” (ART. 345, CAPUT, DO CP). CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA COESA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EVIDENCIADAS A MENORIDADE DO ADOLESCENTE E SUA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 2) INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. ADEQUADA TIPIFICAÇÃO. 1) Comprovadas, por toda prova produzida, a materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado, a confirmação da sentença condenatória é medida que se impõe. Demonstrado nos autos a idade do menor e sua participação na empreitada criminosa, configurado está o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto independe da prova da efetiva corrupção do menor, eis que se trata de delito formal (Súm. no 500/STJ). 2) O pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões não se sustenta, uma vez que a conduta descrita na denúncia se amolda ao delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, e não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore a alegação do recorrente em relação a uma suposta dívida (lícita) e o seu intento de satisfazer essa suposta pretensão legítima, pelo que a manutenção da sentença é a opção consentânea ao caso. 3) Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 345 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pelas práticas dos crimes que lhe foram imputados ante a insuficiência de prova da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio da inocência. Subsidiariamente, requer seja desclassificada a conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 345 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Pelo mesmo óbice sumular, inviável a análise da tese jurídica da pretendida desclassificação do delito para o de exercício arbitrário das próprias razões. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “quando ao pedido de desclassificação da conduta de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões este não se sustenta, uma vez que não há quaisquer elementos probatórios capazes de ampararem a alegação de que vítima possuía pretensão legítima para com este. Até porque, não só a doutrina, como também a jurisprudência, não reconhecem a legitimidade de eventual cobrança de dívida de drogas. Muito menos em se tratando de dívida inexistente, é dizer, criada pelos próprios autores do crime de roubo, cujo pretexto é justificar a conduta censurável de subtrair coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça. A ofendida, em suas oitivas (fase inquisitorial e judicial), não confirmou ter dívidas com os autores. Friso: ainda que houvesse, não seria o caso de desclassificar para o delito previsto no artigo 345 do CP. Reitero que não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore a alegação do recorrente em relação a uma suposta dívida verdadeira e o seu intento de satisfazer pretensão igualmente de forma legítima. Destarte, "é descabida a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP) pela ausência de indícios mínimos de que o agente tinha pretensão legítima contra a vítima" (Acórdão 1604512, 07321961220208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022)” (ID 40766550). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física. 2. Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima, como a decorrente de suposto tráfico de drogas. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 3. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, diante da alegada falta do dolo ou do emprego de grave ameaça, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025